Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706944-10.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA, EDINIZ RODRIGUES MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Os advogados Daniel Francisco da Silva e Ediniz Rodrigues Monteiro impetram habeas corpus em favor de José Pereira dos Santos Júnior contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Informam que o paciente é investigado no Inquérito Policial 98/2018 por supostamente participar de uma organização criminosa, estando preso preventivamente desde 13/08/2019. Foi quebrado o seu sigilo telefônico e determinada busca e apreensão domiciliar, sendo a prisão preventiva decretada em 25/07/2019, como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Sustentam que a decisão não individualizou a conduta do paciente, nem mencionou qual seria a sua participação no grupo criminoso, sendo manifestamente ilegal por não demonstrar os requisitos legais obrigatórios. Alegam que há constrangimento ilegal na demora da prestação jurisdicional, porque não foi sequer marcada a audiência de instrução, tendo o paciente condições pessoais favoráveis para responder solto. Todavia, acha-se segregado há sete meses, sem definição da situação processual, agora agravada "pela situação extrema que vive o país com a epidemia", podendo o processo demorar ainda mais, de sorte que a prisão se revela indevida antecipação de pena. Invocam o princípio constitucional da duração razoável do processo, afirmando que o pedido de relaxamento foi dirigido ao Juízo coator, mas está concluso desde 18/02/2020, sem ser despachado. Pedem a liberação do paciente ou a substituição da prisão por cautelares diversas, "ante a excepcionalidade da situação de calamidade que vive o país". Atendendo a decisão de ID 15269970, os impetrantes instruíram a inicial com os documentos de ID 15299535. O paciente foi preso e denunciado juntamente com dezoito comparsas, todos acusados de infringir o artigo 2o, parágrafos 2o e 4o, incisos II, III e IV, da Lei 12.850/2013. A denúncia narra que a partir de determinada e imprecisa data, em várias regiões do Distrito Federal, eles promoveram, constituíram, financiaram e/ou integraram pessoalmente, a organização criminosa denominada "COMBOIO DO CÃO", objetivando obter vantagem econômica e material, praticando crimes, principalmente homicídios, roubos circunstanciados e tráfico de drogas. A ORCRIM foi formada desde o nascedouropor detentos do sistema penitenciário local, entre 2007 a 2013, e ora paciente, José Pereira, inicialmente escapou das investigações; mas depois da ação policial realizada no "Bar do Ari", emergiu como um dos coordenadores do esquema de tráfico de drogas. Para facilitar sua atuação, o Ministério Público houve por bem desmembrar o inquérito em quatro ações penais diferentes, mas que correram perante o Juízo da Vara Criminal do Riacho Fundo, por prevenção, sem prejuízo da unicidade do objeto de apuração. Os requisitos da prisão preventiva foram analisados e mantidos pela Turma no HC 0716928-52.2019.8.07.0000 - Relator Mário Machado, e não serão de novo examinados nesta impetração, mas apenas o alegado excesso de prazo e a omissão do juízo do primeiro grau na análise do pedido de relaxamento da prisão ou de liberação em face dos riscos de contágio na pandemia reconhecida em 11/03/2020, pela Organização Mundial de Saúde protagonizada pelo coronavírus, COVID-19. Primeiramente, não há mais a alegada omissão em analisar o pedido de relaxamento, indeferido por três juízes no dia 27/03/2020. No tocante à liberação "ante a excepcionalidade da situação de calamidade que vive o país", a análise é feita caso a caso, e no Distrito Federal as autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, aconselhando os juízes, com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal, que reavaliem a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Portanto, pedidos desta natureza devem ser dirigidos a eles, sob pena de supressão de instância sendo este Tribunal incompetente para analisar diretamente o tema. Assim, somente será analisado o excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente está segregado há mais de sete meses. Em 27/03/2020, três Juízes negaram o pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva revogação do paciente, destacando que a Instrução no 01/2011 deste Tribunal manda analisar as peculiaridades e a complexidade do caso. e não há desídia imputável ao Juízo. O prazo da custódia cautelar se encontra nos limites da razoabilidade e da proporcionalidade: apura-se o delito de organização criminosa em que dezenove réus são acusados e defendidos por advogados próprios. A necessidade da prisão foi reapreciada, nos termos do parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal e justificada como garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. O réu é reincidente e tem condenações pelos crimes de violação de domicílio, de lesão corporal e de ameaça no contexto de violência doméstica. Ressaltou ausência de fato novo e necessidade da manutenção da segregação cautelar, independentemente das alegadas condições pessoais favoráveis. O paciente conta quarenta e dois anos de idade e está preso desde 13/08/2019, ou seja, há duzentos e trinta e um dias, quando o prazo máximo de duzentos e quarenta, conforme expressa disposição da Lei de Organização Criminosa. Todavia, é preciso verificar se a demora é justificada, principalmente diante da atual situação porque passa o país, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem jamais perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo e o dever do estado-Juiz de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Aqui, trata-se da apuração de caso complexo, com imputações graves e dezenove réus, com procuradores distintos. Assim, é imprescindível ouvir o Ministério Público para que se possa examinar o eventual excesso de prazo na formação da culpa, que parece se apresentar o caso. Indefere-se, por isso, a liminar postulada, dispensando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator